Tribunal: TJPA
Processo: 0009068-25.2018.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009068-25.2018.8.14.0083

APELANTE: ROSIVAN FERNANDES RODRIGUES, LUCIVALDO COSTA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. NÃO ACOLHIMENTO. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNÂNIME.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

I.
A materialidade e a autoria estão cabalmente comprovadas nos autos, notadamente pelos elementos de informação colhidos em sede de inquérito policial e pelo depoimento da vítima prestado em juízo. O ofendido confirmou os fatos narrados na denúncia, relatando que estava de bicicleta, quando foi abordado pelos recorrentes que, após desferirem um golpe de “perna manca” em sua costela, subtraíram o seu relógio. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção. A testemunha Oswaldo da Paixão Cardoso confirmou que a
res furtiva
lhe foi oferecida pelo apelante Lucivaldo pelo valor de R$ 10,00 reais. Os policiais militares também relataram que foram acionados pela vítima e, após diligências, conseguiram prender o réu Lucivaldo, o qual foi identificado pelo ofendido como sendo um dos autores do crime.
É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

Há, ainda, a
confissão
do apelante Lucivaldo, que confirmou a versão da acusação e
delatou
o corréu.
Condenação

mantida
;

DA DOSIMETRIA DE PENA

II.
Ainda que o cálculo de pena não tenha sido um primor, observa-se que o julgador valorou negativamente um dos vetores judiciais com base em fatos concretos dos autos, pois os inúmeros processos a que respondem os recorrentes demonstram que eles possuem personalidade distorcida, menor sensibilidade ético-moral e propensão ao crime.
Logo, havendo um vetor desfavorável, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.
Igual sorte segue o pedido para exclusão da majorante do concurso de pessoas, uma vez que as provas dos autos, nas quais se incluem a delação do corréu, demonstram que o delito foi cometido por dois agentes, circunstância apta a causar maior temor no ofendido.
Recursos de apelação conhecidos e improvidos.

Decisão unânime. Precedentes do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUCIVALDO COSTA DOS SANTOS
, condenado à pena de quatro anos e dois meses de reclusão em regime semiaberto, mais trinta e cinco dias-multa, bem como
ROSIVAN FERNANDES RODRIGUES
,

sentenciado à sanção de seis anos e três meses de reclusão em regime semiaberto, mais cinquenta dias-multa, ambos pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inc. II do CPB, interpuseram o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença condenatória,
prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Curralinho/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição dos recorrentes, devido a insuficiência probatória,
ex vi
do art. 386, inciso VII do CPPB. Ainda, requereu a redução da pena-base e o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, por falta de provas da sua ocorrência.
Ao final, requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis

se manifestou pelo parcial provimento da apelação,
tão somente para que seja redimensionada a pena-base dos apelantes.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Consta na peça informativa que no dia 06/12/2018, por volta de 12h30min, os denunciados subtraíram, mediante violência e grave ameaça, coisa alheia móvel. Conforme a peça policial, no dia e hora mencionados., a vítima Arinelson dos Santos Moura estava em sua bicicleta na Trav. São Luís, quando foi abordado pelos denunciados "TCHUTCHUC” e "MILICA". Na ocasião, o acusado “TCHUTCHUCA” estava segurando um pedaço de pau e proferiu as seguintes textuais: "PASSA o REDONDO". A vítima não entendeu o que o acusado queria e demorou a entregar o relógio. Diante disso, TCHUTCHUCA" chutou a sua bicicleta, desferiu um golpe com o pedaço de pau na sua costela e, em seguida, pegou o relógio que estava em seu bolso. O objeto subtraído foi encontrado com o nacional Osvaldo da Paixão Cardoso, o qual disse que comprou de Lucivaldo, no dia 06/12/2018, por volta de 14h00min, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais). Ademais, disse que não conhecia "TCHUTCHUCA", somente tinha ouvido falar. Disse, ainda, que não desconfiou que se tratava de produto de crime, pois, segundo ele, o relógio comprado custa, em média, R$ 20,00 (vinte reais). A materialidade do crime restou comprovada pela apreensão dos objetos subtraídos (fl. sem numeração). A autoria, por sua vez, ficou demonstrada pelo depoimento da(s) testemunha(s). Assim agindo, os denunciados praticaram o crime previstos no art. 157. §2°, II, do CPB, devendo ser convenientemente processados e julgados, na forma da lei. Pelo exposto, o Ministério Público requer que V. Exª. receba a presente denúncia e ordene a citação do denunciado para responder à acusação formulada, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme dispõe o artigo 396 do Código de Processo Penal brasileiro, prosseguindo-se até decisão final nos demais termos de instrução e julgamento definidos por lei, ouvindo-se: inclusive, as testemunhas desde já arroladas. [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição dos apelantes, com esquete no art. 386, inciso VII, do CPPB. Todavia, ao contrário do que alegou a defesa, a materialidade e a autoria estão cabalmente comprovadas nos autos, notadamente pelos elementos de informação colhidos em sede de inquérito policial e pelo depoimento da vítima prestado em juízo. O ofendido confirmou os fatos narrados na denúncia, relatando que estava de bicicleta, quando foi abordado pelos recorrentes que, após desferirem um golpe de “perna manca” em sua costela, subtraíram o seu relógio.
É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Como se não bastasse, a testemunha Oswaldo da Paixão Cardoso confirmou que a
res furtiva
lhe foi oferecida pelo apelante Lucivaldo pelo valor de R$ 10,00 reais. Por sua vez, os policiais militares também relataram que foram acionados pela vítima e, após diligências, conseguiram prender o réu Lucivaldo, o qual foi identificado pelo ofendido como sendo um dos autores do crime. Há, ainda, a
confissão
do apelante Lucivaldo, que confirmou a versão da acusação e
delatou

o corréu
Rosivan.

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
Eis a jurisprudência pátria:

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO POLICIAL EM JUÍZO. CORROBORA ELEMENTOS DO INQUÉRITO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE. I - Os elementos produzidos no inquérito, quando corroborados pela prova judicial, poderão ser utilizados para a formação do convencimento acerca da materialidade e autoria.
II - Segundo jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade do agente.
[...] VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07163540820198070007 DF 0716354-08.2019.8.07.0007, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 08/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 21/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...]”

Em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Desta feita, não há espaço para a tese de insuficiência de provas suscitada nos apelos. Logo, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA DE PENA

A defesa
postulou
pela revisão da pena-base. Todavia, ainda que o cálculo de pena não tenha sido um primor, observa-se que o julgador valorou negativamente um dos vetores judiciais com base em fatos concretos dos autos, pois os inúmeros processos a que respondem os recorrentes demonstram que eles possuem
personalidade distorcida, menor sensibilidade ético-moral e propensão ao crime.

Logo, havendo um vetor desfavorável, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles,
fundamenta-se a elevação

da pena-base acima do mínimo legal”.

Igual sorte segue o pedido para exclusão da majorante do concurso de pessoas, uma vez que as provas dos autos, nas quais se incluem a delação do corréu, demonstram que o delito foi cometido por dois agentes, circunstância apta a causar maior temor no ofendido.
Desta feita, mantenho a dosimetria de pena realizada.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/05/2024